Tribunal: TCU
Processo: 003.388/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8976/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.388/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcione Caldeira Barbosa (XXX.963.357-XX); Angela Mara Moreira Carvalho de Souza (XXX.254.397-XX); Dulcinete Borges Portela (XXX.199.384-XX); Maria Caravellas da Cal (XXX.815.107-XX); Marli Francisca da Costa Mendes (XXX.165.807-XX); Rita de Cassia Rodrigues do Nascimento (XXX.559.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de concessão emitidos em favor das Sras. Rita de Cassia Rodrigues do Nascimento (XXX.559.747-XX), Maria Albeni Barbosa Simplicio Rocha (XXX.072.477-XX) e Ana Elizabeth Mendes Toledo (XXX.830.487-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de que sejam juntados aos respectivos atos de pensão civil o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação - GQ aos respectivos instituidores, analisando-se, ainda, a efetiva observância ao disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado; 1.7.2. adicionalmente, em relação aos atos em que figuram como instituidores os Srs. José Carlos do Nascimento (XXX.583.737-XX) e Luiz Henrique Lima Rocha (XXX.321.707-XX), já destacados no item acima, determino a realização das diligências solicitadas pelo órgão ministerial.